Tribunal: STF
Processo: Rcl 94716
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo nº  0175737-28.2025.8.05.0001, que teria contrariado a tese firmada no Tema nº 1234 da repercussão geral, bem como o decidido no  RE nº 537427.
Amil Assistência Médica Internacional S.A  afirma que, nos autos e referência, foi demandada pela parte beneficiária em ação proposta com objetivo de limitar os índices de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial e a restituição de valores supostamente pagos indevidamente. 
Prossegue discorrendo que 1ª Turma Recursal Cível do TJBA confirmou a sentença de procedência, mantendo a declaração de abusividade da aplicação dos índices praticados pela operadora de saúde, determinando a aplicação dos reajustes anuais autorizados para os planos de saúde individuais, com a respectiva determinação de restituição dos valores. 
Defende que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial e, nessa medida, pontua que a autoridade reclamada deixou  de observar a orientação fixada no RE nº 537427, segundo a qual  o STF decidiu que “quando uma questão discutida nos juizados especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e diretrizes” (e-doc. 1, p. 6).
Argumenta, a partir do Tema nº 1234 da repercussão geral, que “[a]  Suprema Corte foi categórica ao afirmar que o controle jurisdicional, especialmente em matérias técnicas e regulatórias, deve restringir-se à análise de legalidade, não sendo legítima a substituição da atuação administrativa especializada pela convicção subjetiva do julgador”.  (e-doc. 1, p. 14).
Enfatiza que “os índices anuais fixados pela agência para contratos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos, defendendo que o acórdão reclamado, 
“ao impor judicialmente índice regulatório diverso do modelo legalmente estabelecido [...]  substitui-se ao regulador técnico;  cria regime regulatório judicial inexistente;  invade competência normativa do Poder Executivo;  desconsidera opção legislativa expressa”  (e-doc. 1, p. 18).
Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para: 
“cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.
É o relatório. Decido.
 Aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0175737-28.2025.8.05.0001, por meio da qual se manteve o reconhecimento da majoração arbitrária e unilateral do contrato de seguro saúde coletivo empresarial firmado entre a reclamante e parte beneficiária  (e-doc. 7, p. 679).
Por oportuno, segue transcrito trecho da sentença:

“DECIDO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FACE À COMPLEXIDADE DA CAUSA - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL Não se vislumbra complexidade da causa capaz de afastar a competência dos juizados especiais cíveis, não havendo necessidade da produção de prova pericial/perícia atuarial, como alegado na contestação, vez que as provas constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento deste Juízo. Frise-se que os estudos atuariais deveriam preceder e justificar o reajuste e deveriam acompanhar e lastrear a tese da defesa. Não nos parece razoável e conforme a boa-fé, o pleito de perícia sem que a ré tenha sequer indicados os dados empíricos considerados e que seriam periciados, ademais, o reconhecimento da hipótese de falsa coletivização torna inclusive desinfluente a referida perícia atuarial. (...)
MÉRITO REAJUSTES ANUAIS/SINISTRALIDADE Importante registrar que, in casu, não se trata de um plano coletivo propriamente dito. O plano de saúde em questão se insere entre aquelas situações de falsa coletivização, é identificável simplesmente pela utilização de um intermediário para a realização do contrato denominado coletivo, a despeito da necessária vinculação do segurado com empresa, geralmente formada por membros de mesmo grupo familiar com suas derivações. No caso, embora a estipulante seja empresa, em regime de PME, trata-se de apólice com 3 vidas do mesmo grupo familiar: (...)
Tal situação que nada mais é que uma tentativa de escapar da regulamentação da ANS aos planos individuais. 
Nesse caso, identificada a situação de falso coletivo, urge aplicar o regramento destinado à sua substância, ou seja, aos contratos individuais e familiares, não permitindo que a mera etiqueta lhes conceda alforria em detrimento do consumidor hipossuficiente. Nesse diapasão, verifica--se que, os Demandantes, conforme documentos acostados, sofreram reajustes excessivamente onerosos, destoante do quanto aplicado pela ANS, o que é inadmissível, MORMENTE PORQUE SE CONSTATA o fenômeno da FALSA COLETIVIZAÇÃO. Em casos desse jaez, não há que indagar acerca de abusividade ou onerosidade excessiva, basta o mínimo distanciamento dos índices da ANS PARA os planos individuais e familiares para ter como abusivo o reajuste. Com efeito, há que se aplicar o regramento para o contrato em sua substância, desviando das disposições previstas somente em razão da nomenclatura. No contrato (plano ou seguro) de assistência à saúde, como em qualquer outro, pode ser convencionado (ou posto em regulamento estatal) o reajustamento dos valores com base em índice adotado oficialmente como padrão de correção monetária, de forma a permitir acompanhar a variação dos custos operacionais. 
Nada obstante, as Resoluções da ANS que impuseram limites aos reajustes se refiram a contratos individuais, nota--se que nada impede que tais índices sejam vistos como parâmetros também para os contratos coletivos, uma vez que estes somente são celebrados pelas Operadoras de Plano de Saúde por lhes proporcionarem vantagens, não parecendo razoável que, somente pelo fato de serem coletivos, se sujeitem a reajustes várias vezes superiores aos permitidos para os individuais, ainda mais quando não há índice expressamente previsto no contrato ou justificativa objetiva e inteligível para a compreensão do percentual proposto. Não há falar--se em impossibilidade de revisar os índices aplicados nos contratos, uma vez que a blindagem (MESMO SE FOSSE HIPÓTESE DE CONTRATOS VERDADEIRAMENTE COLETIVOS) não pode ser absoluta e abrigar abusividades. Enfim, a despeito das peculiaridades dos planos coletivos, cuja fiscalização é menos rigorosa em relação aos planos individuais, a ausência de controle prévio da ANS sobre os aumentos não autoriza a imposição de percentuais aleatórios, destituídos de critérios seguros de apuração.
Inaceitável a sujeição do beneficiário a critérios incertos de variação de preço, acerca dos quais não se dá conhecimento, pois tal situação afronta a Lei nº 9.656/98, que assegura o direito de informação e exige a indicação, com clareza, dos critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. Destarte, ainda que a ré não estivesse obrigada a observar os índices divulgados pela ANS (o que não ocorre por tratar--se de falso coletivo), ela não possuiria a liberdade de aplicar o percentual que melhor lhe aprouvesse. Tal situação equivaleria a uma verdadeira alteração unilateral do contrato: divulga--se o plano coletivo com mensalidades atrativas, e posteriormente as majora em proporção EXCESSIVA E MUITAS VEZES IRRAZOÁVEL que garante a elevação do lucro da operadora, em evidente prejuízo dos beneficiários. FRISE--SE QUE, APESAR DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA QUANTO AOS PLANOS SUBSTANCIALMENTE COLETIVOS, IN CASU, A RÉ NÃO POSSUI QUALQUER MARGEM DE LIBERDADE, POR TRATAR-- SE DE FALSO COLETIVO, OU SEJA, COLETIVO APENAS NO INVÓLUCRO JURÍDICO, INDIVIDUAL/FAMILIAR NA SUA ESSÊNCIA E REALIDADE. À toda evidência, não há falar--se em impossibilidade de revisar os índices aplicados nos contratos, uma vez que a eventual blindagem, que se propala, não pode ser absoluta e abrigar abusividades (blindagem que inexiste quando desnudado o contrato e evidenciada sua natureza de falso coletivo). No caso em comento, considerando os índices dos reajustes anuais que incidiram no contrato da parte autora, SOB O VAGO ARGUMENTO de que, por tratar-se de plano coletivo empresarial não se submetem aos índices da ANS, possível vislumbrar abusividade/onerosidade excessiva. Dessa forma, fica vedado o reajuste abusivo e desleal, que impeça o consumidor de continuar como segurado. Note--se que, tratando-se de plano individual (ou FALSO COLETIVO) se exige absoluta equivalência com os índices estabelecidos pela ANS, sendo inservível o argumento de Variações dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH) E/OU REAVALIAÇÃO DE SINISTRALIDADE, ausente margem para discricionariedade. Tecnicamente, atentando para o escopo do reajuste, os contratos com duração de um ano ou mais só podem sofrer um reajuste por ano, e este deve se basear em índice oficial de inflação ou em custos específicos do setor. Se esse é o escopo do reajuste, não nos parece plausível sustentar que os custos do setor ou mesmo os índices oficiais de inflação possam variar de acordo com a data de pactuação dos contratos.
(...)
Pelo exposto, e, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos contidos na exordial, para: 1) DECLARAR A ABUSIVIDADE E DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DOS REAJUSTES ANUAIS PRATICADOS ENTRE 2022 e 2025, SENDO em 2022, no percentual de R$ 15,50%, em 2023, no percentual de 9,63% em 2024 no percentual de 6,91% e em 2025, no percentual de 6,06% EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DA AGENCIA REGULADORA divulgados para os planos de saúde individuais e familiares; 2) CONDENAR, A PARTE RÉ A APRESENTAR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, PLANILHA DE RECÁLCULO da mensalidade do plano de saúde da parte autora, com mira nos parâmetros fixados no item “1 E 2", inclusive com detalhamento dos valores pagos para efeito de adequação/restituição/compensação no prazo de 30 dias; sob pena de multa a ser arbitrada ou acatamento de valor proposto pelo exequente para fins de restituição, se em conformidade com os parâmetros do julgado, por ocasião do cumprimento de sentença; 3) CONDENAR A RÉ A RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, CONFORME PLANILHA APRESENTADA (ITEM 3), O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, E EFETIVAMENTE PAGO EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES REFERIDOS NOS ITENS "1 E 2", devendo o valor a ser restituído ser corrigido monetariamente desde os desembolsos e acrescido de juros, na forma do art. 406 do CC, desde a citação”. (e-doc. 7, p. 527-534).

Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

Emerge, portanto, que a controvérsia dos autos não possui aderência com os enunciados sumulares supracitados, nos quais esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234.  
Nessa conjuntura, entendo que a controvérsia instaurada nos autos, que versa sobre reajuste de contrato de plano de saúde,  envolve matéria que não foi objeto de análise no julgamento dos  Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Além disso, no tocante à indicação do  RE nº 537427 como paradigma, desde já rejeito o conhecimento da reclamação nessa parte,  por não se admitir seu uso por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:

“(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).
“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente